Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700698-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA GOMES DOS REIS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Branco Bradesco contra decisão que converteu a obrigação de fazer - exclusão de gravame sobre veículo com financiamento quitado – imposta na sentença transitada em julgado em perdas e danos arbitradas em R$5.000,00. Afirma o agravante que a obrigação era impossível de ser cumprida, pois o gravame foi inserido pelo Banco HSBC, além de não ter sido emitido CRV. Sustenta que não incide o art. 499 do CPC, pois não há má-fé processual. Alega que a astreinte tem finalidade coercitiva, não compensatória. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. A alegação de que a obrigação de fazer era impossível de ser cumprida pelo banco não foi demonstrada nos autos. O fato de o gravame ter sido inserido pelo HSBC não constitui de per se impedimento para que o Bradesco exclua o gravame, pois houve incorporação daquele por este, com todas os direitos e obrigações. Aliás, é contraditória a atuação do Banco Bradesco em diversos processos, alegando que é parte legítima e assumindo a posição do HSBC quando figura como credor, conforme se observa em diversos julgados deste Tribunal; e por outro lado alegando que nada pode fazer quando sua posição é a de quem deve cumprir a obrigação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. CREDOR ORIGINÁRIO, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO PELO BANCO BRADESCO S/A. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA PATENTEADA (CC, ARTS. 1.116 e 1.118; Lei no 6.404/76, art. 227). SUCESSÃO OPE LEGIS. MANIFESTAÇÃO OU ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSTULAÇÃO PELO INCORPORADOR/SUCESSSOR. INDEFERIMENTO À GUISA DE NÃO EVIDENCIAÇÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SUCESSÃO EMPRESARIAL E PROCESSUAL. EFEITO SIMILAR À SUCESSÃO DA PESSOA NATURAL FALECIDA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO IMPERATIVA E INDEPENDENTE DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A incorporação encerra operação societária via da qual, mediante deliberação dos sócios, ocorre a integração de patrimônios societários sob uma única sociedade, implicando a operação a agregação do patrimônio e obrigações ativas e passivas da incorporada à incorporadora, que sucede a absorvida em todos os direitos e obrigações, determinando que, aperfeiçoado o negócio, a incorporada deixe de exibir, porquanto absorvida inteiramente pela incorporadora, sendo sucedida, nas ações em curso, seja na composição ativa como na passiva, pela sucessora/incorporadora (Lei no 6.404/76, art. 227; CC, arts. 1.116 e 1.118). 2. Evidenciada a incorporação da instituição financeira que ocupava a angularidade ativa do executivo pela instituição que a absorvera, determinando o desaparecimento da incorporada por ter tido seus bens, patrimônio e obrigações ativas e passivas agregadas ao patrimônio da incorporadora, a incorporada, deixando de subsistir de fato e de direito, é sucedida, ope legis e a título universal, pela incorporadora, determinando que a composição da lide necessariamente seja adequada mediante substituição da incorporada pela incorporadora, que, a seu turno, como sucessora universal, assume a qualidade de sujeito processual e titular do crédito em execução. 3. A incorporação e subsequente sucessão da pessoa jurídica incorporada pela incorporadora irradia efeito similar ao que ocorre com o óbito da pessoa natural, porquanto implica o fato repercussão processual e material, ensejando a substituição da incorporada pela sucessora em todos os direitos e obrigações, operando-se o fenômeno na dimensão processual, ademais, por imposição legal, não estando condicionado a prévia manifestação ou anuência das partes nem a exame discricionário do juiz. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1415952, 07042899420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a apresentação de tela de sistema indicando que o gravame foi incluído pelo HSBC não basta para comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Além disso, se realmente fosse absolutamente impossível o cumprimento, caberia ao Banco Bradesco recorrer da sentença que lhe impôs a obrigação, não podendo agora simplesmente alegar, sem prova, que não tem meios de cumprir a sentença. Diante da renitência da parte em cumprir a obrigação e da excessiva dificuldade apresentada pelo obrigado, o Juiz pode converter a obrigação em perdas e danos, além de adotar outras medidas na tentativa de obter o resultado prático. Essa escolha se fundamenta no prejuízo suportado pelo consumidor, que não pode esperar a boa vontade da instituição em adotar os meios necessários para que o veículo seja liberado da restrição. A astreinte prolongaria ainda mais uma espera de anos para que, ao final, diante do insistente argumento do banco de não ser possível o cumprimento (argumento e renitência que aparentemente não serão alterados), acabar inevitavelmente na conversão em perdas e danos. Assim, a imediata conversão em perdas e danos compensam os transtornos e prejuízo que o consumidor tem suportado, mesmo depois de ter a seu favor sentença transitado em julgado. Há de se considerar ainda que o DETRAN pode recusar o cumprimento da ordem objeto do ofício expedido pelo Juizado Especial Cível, o que prolongaria ainda mais a espera e angústia do consumidor. Uma rápida pesquisa na jurisprudência das Turmas Recursais mostra que é frequente essa recusa do órgão de trânsito quando não integra a relação processual, tendo-se em conta a competência do Juizados Fazendários. Portanto, a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer descumprida está devidamente fundamentada e se apresenta como opção do Juízo ante as dificuldades apresentadas pelo devedor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1o, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1o, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a